Tribunal: TCU
Processo: 039.784/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e à Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2471/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.296/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 28/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2471/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.784/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Caixa Econômica Federal - Caixa; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf; Governo do Estado do Piauí; Ministério das Cidades (extinto) ; Municípios de Vila Nova/PI, Oeiras/PI e Pimenteiras/PI; e Secretaria das Cidades do Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.